Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-07.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS LENZ - CPF: 039.431.111-64 (RECORRENTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AMBIENTAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DIREITO INDIVIDUAL. VEÍCULO APREENDIDO
EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LIBERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública afastada. Segundo o Superior Tribunal de Justiça
é da competência dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos exercida por meio de ações propostas individualmente pelos seus titulares ou substitutos processuais.
Jurisprudência em Teses – Edição no 89.

2.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de termo de apreensão ajuizada por Matheus Lenz em face do Estado de Mato Grosso em que o Autor busca a liberação de um trator de pneu, marca Massey Ferguson, Modelo 292, série 292002850, cor vermelha.

3.

Não obstante a legalidade inicial da conduta, em fato superveniente, o Autor demonstrou que o veículo apreendido é de sua propriedade, não possuindo qualquer vínculo com eventuais infrações ambientais praticadas pelo Sr. Fábio Lodi, de modo que o bem era utilizado para o combate de incêndio, possuindo engate de tanque de água para a referida finalidade, não possuindo qualquer relação com a prática da infração que ensejou o embargo da área.

4.

A sentença recorrida, portanto, está em sintonia com a jurisprudência sobre o tema.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de termo de apreensão ajuizada por Matheus Lenz em face do Estado de Mato Grosso em que o Autor busca a liberação de um trator de pneu, marca Massey Ferguson, Modelo 292, série 292002850, cor vermelha.

Em síntese, o Autor informa que o referido trator foi apreendido de forma irregular unicamente por estar estacionado no imóvel rural embargado de propriedade do Sr. Fabio Lodi. Aduz ser terceiro de boa-fé, uma vez que, sequer possuía conhecimento da existência de embargo na área. Busca a restituição do bem apreendido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela procedência da ação, para confirmar a liminar proferida, determinando-se a nulidade da apreensão do Trator de Pneu, marca Massey Ferguson, Modelo n. 292, Série no 292002850, cor vermelha, em razão da ausência de motivação válida para apreensão, uma vez que os bens não concorreram para práticas ilícitas, e ainda em virtude da comprovação da condição de terceiro de boa-fé do requerente.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou Recurso Inominado. Em suas razões recursais arguiu preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública por tratar-se de direito difuso. No mérito, sustenta a validade do termo de apreensão, e, por consequência, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões recursais acostadas no id no 112373467.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, cumpre trazer os seguintes esclarecimento.

A conduta do Poder Público de apreensão dos bens
prima f
a
cie
não guardar qualquer ilegalidade, uma vez que os maquinários foram encontrados em área que estava embargada por infração ambiental.

Nesse sentido extrai-se a previsão legislativa:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...) § 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Entretanto, não obstante a legalidade inicial da conduta, em fato superveniente, o Autor demonstrou que o veículo apreendido é de sua propriedade, não possuindo qualquer vínculo com eventuais infrações ambientais praticadas pelo Sr. Fábio Lodi, de modo que o bem era utilizado para o combate de incêndio, possuindo engate de tanque de água para a referida finalidade, não possuindo qualquer relação com a prática da infração que ensejou o embargo da área.

Destaco que embora o aludido artigo autorize a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, tal permissivo não alcança os bens daqueles que não tenham concorrido para o ilícito.

Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da participação do recorrido (proprietário do veículo) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé.

Ademais, a firme jurisprudência pátria, já firmou seu entendimento no sentido de que não foi a intenção do legislador dirigir a norma do art. 25, § 4o, da Lei 9605/98 aos objetos que não são utilizados propriamente para delitos ambientais. Pelo contrário, a intenção foi a de evitar a reentrada de objetos que possuem potencialidade não ocasional para o cometimento de crimes contra o meio ambiente.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A finalidade da apreensão da coisa deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime. Na hipótese, não restou comprovado que o veículo apreendido tem relevância para o processo, e seu proprietário figura como TERCEIRO de BOA-FÉ, não havendo indícios de que estaria envolvido na ação criminosa. 2. Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens realizavam os transportes e tinham conhecimento da prática de algum ilícito.3.Sentença mantida (N.U 0000624-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020

A sentença recorrida, portanto, está em sintonia com a jurisprudência sobre o tema

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, §§ 2.o e 8.o, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022